Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-23.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001858-23.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TRANSPORTES LAZZARI LTDA - CNPJ: 27.977.758/0001-30 (APELANTE), GUILHERME PATUSSI - CPF: 020.619.970-82 (ADVOGADO), SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 09.606.263/0001-13 (APELADO), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELAN
TE(S):
TRANSPORTES LAZZARI LTDA

APELADO(S):
SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – ME

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. AFASTADA.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO. APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. INDENIZAÇÃO EM DOBRO DO VALOR DO FRETE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Transportes Lazzari Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado em razão do inadimplemento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio pela parte ré.

2. A sentença fixou indenização no valor de R$ 5.000,00, rejeitando a aplicação do art. 8º da L. nº 10.209/2001, que prevê o pagamento em dobro do valor do frete.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se incide a prescrição anual prevista na L. nº 11.442/2007 ou a prescrição decenal do CC/2002;

(
ii
) saber se, verificado o inadimplemento da obrigação de antecipar o vale-pedágio, é cabível a condenação em valor equivalente ao dobro do frete, nos termos do art. 8º da L. nº 10.209/2001, ainda que o juízo tenha fixado valor indenizatório arbitrado.

III. Razões de decidir

4. A pretensão do transportador não versa sobre falha na prestação do serviço de transporte, mas sobre inadimplemento de obrigação legal autônoma, atraindo a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002.

5. O STF, no julgamento da ADI nº 6.031, reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da L. nº 10.209/2001, legitimando a indenização no valor correspondente ao dobro do frete, em caso de descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio.

6. Para o reconhecimento do direito à indenização integral, exige-se prova de: (i) exclusividade do transporte, (
ii
) valor dos pedágios pagos e (
iii
) praças de pedágio utilizadas.

7. Constatada nos autos a realização dos transportes e a assunção dos respectivos custos, e ausente prova pela ré quanto ao adimplemento da obrigação legal, impõe-se a condenação nos moldes da legislação especial
.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
conhecido e
provido. Sentença reformada para aplicar o art. 8º da L. nº 10.209/2001, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização equivalente ao dobro do valor do frete, a ser apurado em sede de liquidação.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de cobrança decorrente do inadimplemento do vale-pedágio submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002.

2. Reconhecido o descumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio e ausente prova de quitação pela parte ré, impõe-se a aplicação do art. 8º da L. nº 10.209/2001, com condenação em valor equivalente ao dobro do frete.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CC/2002, art. 205; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 927; L. nº 10.209/2001,
arts
. 1º, 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6.031, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 27.03.2020; STJ, REsp 2.022.552/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.12.2022; STJ, REsp 1.987.470/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
TRANSPORTES LAZZARI LTDA
, tirado contra sentença (ID.
318133940)
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível De Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização nº
1001858-23.2024.8.11.0003,
julgou parcial provimento os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, com a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida
SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – ME
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a data do evento danoso.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como
aos
honorários de advogado no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID
318133947
), o apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Incidência do direito ao pagamento do dobro do valor dos fretes (art. 8º da Lei n.º 10.209/01).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento do dobro do valor dos fretes corrigidos na forma postulada na inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 318134351), requerendo o desprovimento do recurso. Em sede de preliminar, suscitou a ocorrência da prescrição.

Recurso tempestivo e preparo recursal pago (ID.
318435367)

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELAN
TE(S):
TRANSPORTES LAZZARI LTDA

APELADO(S):
SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – ME

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
D
a preliminar arguida nas contrarrazões apresentadas por
SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – ME.

1.1. Da prescrição

Rejeito, também tal tese recursal, uma vez a prescrição anual, referente ao art. 18 da Lei 11.442/07, se refere aos danos decorrentes na falha da prestação de serviço de frete, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, em se tratando de cobrança de vale-pedágio, se aplica a prescrição decenal prevista no Código Civil, já que os danos não são restritivos ao transporte, mas sim ao inadimplemento de pagamento devido.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. SÚMULA 07/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. SÚMULA 83/STJ. LEI DO VALE-PEDÁGIO. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO COMANDO DOS ARTIGOS 412 E 413 DO CC/2002. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se vislumbra a alegada violação ao artigo 535 do CPC, pois não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade o fato de o tribunal ter adotado outro fundamento que não aquele defendido pela parte.

2. A revisão dos fundamentos que levaram a conclusão da Corte local, no que tange à não configuração de cerceamento de defesa ante a falta de produção de prova oral, demandaria o exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na instância especial, segundo o teor do enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Em relação a ação que visa à reparação civil por danos decorrentes do descumprimento de obrigação contratual, é firme o entendimento deste Tribunal Superior de ser decenal o prazo prescricional, conforme o artigo 205 do Código Civil. Súmula 83/STJ.

4. A fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio dos contratantes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes, que possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do contrato, como é o caso do artigo 412 do CC/2002.

5. Embora não haja a possibilidade de determinar a exclusão da multa, pois isso descaracterizaria a pretensão impositiva do legislador, é cabível a aplicação do acercamento delineado pelo
art
413 do Código Civil, no qual está contemplada a redução equitativa do montante, se excessivo, pelo juiz, levando-se em consideração a natureza e a finalidade do negócio jurídico.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp 1520327/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016,
DJe
27/05/2016). (grifei)

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de Apelação Cível interposta por
TRANSPORTES LAZZARI LTDA
, tirado contra sentença (ID. 318133940) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível De Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização nº 1001858-23.2024.8.11.0003, julgou parcial provimento os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, com a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida
SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – ME
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a data do evento danoso.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como
aos
honorários de advogado no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC.”

A apelante sustenta que a sentença incorreu em omissão quanto à aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADI 6031, que reconheceu a constitucionalidade integral do art. 8º da Lei 10.209/2001, o qual determina a indenização em montante equivalente a duas vezes o valor do frete, em caso de descumprimento da obrigação de antecipar o vale-pedágio.

Alega que comprovou, por meio dos recibos e comprovantes de pagamento juntados aos autos, os valores devidos, razão pela qual seria de rigor a aplicação literal da sanção legal.

A apelada, por sua vez, pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que o arbitramento do valor indenizatório observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante da ausência de elementos concretos para a fixação da dobra legal.

A controvérsia cinge-se à fixação do quantum indenizatório decorrente do descumprimento da obrigação legal de adiantamento do vale-pedágio. A sentença reconheceu o inadimplemento, mas, diante da ausência de comprovação específica do valor do frete, arbitrou indenização de R$ 5.000,00, afastando a incidência da dobra legal.

Pois bem. De fato, a Lei nº 10.209/2001 estabelece, em seus artigos 1º e 2º, que o valor do vale-pedágio deve ser antecipado pelo embarcador e não pode integrar o valor do frete:

Art. 2º O valor do vale-pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.

Parágrafo único. O valor do Vale-Pedágio obrigatório e os dados do modelo próprio, necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no documento comprobatório de embarque.

A Lei n.º 10.209/2001 prevê que é do embarcador a responsabilidade pelo pagamento do pedágio,
in
verbis
:

Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I -
o
contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II -
a
empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

Em caso de descumprimento das determinações legais referentes ao pagamento do Vale-Pedágio, a Lei n.º 10.209/01, em seu art. 8º, estabeleceu a devida penalidade para assegurar ao transportador o direito de ser indenizado. Veja-se:

Art. 8º
Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.
[Grifo nosso]

Salienta-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da ADI n.º 6.031, declarou a constitucionalidade do dispositivo supramencionado, de modo que será devida a indenização em duas vezes o valor do frete caso ocorra o descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador. O referido julgado restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias - CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001. (ADI 6031, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Contudo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça impõe ao transportador o ônus de demonstrar o inadimplemento específico, indicando, frete a frete, os seguintes elementos:

-
a
exclusividade do transporte prestado;

-
o
valor efetivamente pago de pedágios;

-
a
localização das praças de pedágio utilizadas em cada rota contratada.

Nesse sentido, destaca-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIODE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NOART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do art. 8º da Lei n. 10.209/2001,
deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda (...) Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga
. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação."

(REsp 1714568/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
09/09/2020). 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.987.470/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022.) [Grifo nosso]

Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, para se ter direito à indenização legalmente prevista, "[...]
em observância ao disposto no
art. 373, incisos I e II, do CPC/2015
, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio
." (REsp n. 2.022.552/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022. Grifos nossos.)

No caso em apreço, constam nos autos comprovantes de recibos de frete (ID 318133905, págs. 2 a 9), os quais evidenciam a efetiva realização dos transportes e a assunção dos respectivos custos pela parte autora.

Ainda que os referidos documentos não consignem, de forma exaustiva, a integralidade dos valores de frete em cada operação, o juízo a quo reconheceu a existência de prova suficiente do inadimplemento contratual e da consequente responsabilidade da parte ré.

Cumpre salientar, ademais, que, embora a ré tenha impugnado as alegações autorais, sustentando ter efetuado o adiantamento dos valores atinentes ao vale-pedágio, deixou de carrear aos autos qualquer elemento probatório idôneo que demonstrasse o efetivo pagamento antecipado dos fretes ou a quitação da obrigação legal correlata.

Tal omissão probatória configura o descumprimento do encargo que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, reforçando a conclusão de que a obrigação prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 não foi devidamente adimplida, legitimando, por conseguinte, a aplicação integral da penalidade legal em favor da parte autora.

Diante desse cenário, a fixação de valor indenizatório arbitrado, dissociado da regra legal, revela-se juridicamente inadequada, porquanto substitui critério objetivo de apuração por parâmetro subjetivo, esvaziando a finalidade sancionatória e pedagógica da norma.

Com efeito, o art. 8º da Lei nº 10.209/2001 ostenta natureza híbrida, sancionatória e indenizatória, impondo ao embarcador o dever de adimplemento antecipado do vale-pedágio, com vistas a evitar o repasse indevido de custos ao transportador e a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A mitigação da penalidade por juízo equitativo, fora das hipóteses legalmente previstas, implicaria afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da Constituição Federal) e ao dever de observância dos precedentes vinculantes (art. 489, § 1º, inciso VI, e art. 927, do Código de Processo Civil).

Destarte, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a aplicabilidade integral do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, com a consequente fixação da indenização correspondente ao dobro do valor do frete comprovadamente contratado entre as partes, cabendo ao juízo de origem proceder à apuração do montante devido em sede de liquidação, à luz dos documentos já acostados aos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, afasta-se a preliminar de prescrição e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a sentença, reconhecendo a incidência do art. 8º da Lei 10.209/2001 e condenando a apelada ao pagamento de indenização equivalente ao dobro do valor do frete, nos termos fixados na fundamentação.

Mantêm-se os honorários sucumbenciais, ante o êxito recursal da parte autora.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025